Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731375-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ELIANIA FELIX DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO UNIVERSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ATOS EXECUTÓRIOS. JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o, CPC. APLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual decidiu pela competência do juízo de origem para a realização de atos executórios, ante o encerramento do processo de recuperação judicial da parte executada. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que o “juízo a quo abstenha-se da prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para “reconhecer a competência universal para a prática de todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, etc. da agravante, já que de competência do Juízo Universal;” e “afastar os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, posto que ausente a subsunção do fato à norma, em flagrante obediência ao art. 66, da Lei 11.101/2005;”. 2. Da análise dos autos, em resposta ao ofício do juízo de origem, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal informou ter sido, o pedido de falência da agravante, julgado improcedente e os autos foram arquivados. Assim, também foi informado ter sido o pedido de recuperação judicial encerrado por sentença. 2.1. Nota-se estar pendente de julgamento, no caso dos autos, apenas o agravo em recurso especial, o qual não possui efeito suspensivo. Desse modo, considerando ter o referido recurso efeito meramente devolutivo, bem como a ausência de prova de que tenha sido recebido com efeito suspensivo, a sentença proferida pelo juízo da recuperação tem o condão de produzir integralmente os seus efeitos, não havendo óbice para o prosseguimento dos atos executórios perante o juízo de origem. 2.2. Precedente: “(...) 1. Encerrada a recuperação judicial, não mais pendendo recurso dotado de efeito suspensivo, compete ao juízo comum a prática de atos expropriatórios contra o devedor. (...).” (07148828520228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 27/1/2023). 3. Na hipótese, deve-se aplicar a multa para a fase executiva, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto, além de não ter sido realizado o adimplemento voluntário da sentença exequenda, não havia impedimento à executada para proceder ao pagamento voluntário da dívida. Ademais, a agravada não se encontra em recuperação judicial, a qual foi encerrada, não pendendo recurso dotado de efeito suspensivo quanto à decisão a qual decretou o encerramento. 4. Recurso improvido. Em caso de interposição de embargos protelatórios haverá imposição de multa. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 66, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando ser de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial a deliberação acerca de atos constritivos, ainda que o crédito seja extraconcursal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024